Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-63.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NICANOR ORLANDO DE ALMEIDA
Órgão julgador: RECORRENTE: NICANOR ORLANDO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
03/02/2021
Número: 0600332-63.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600331-78.2020.6.16.0065
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600332-63.2020.6.16.0065,
que julgou procedente a vertente Representação promovida por Nelson Correia Junior em face
NICANOR ORLANDO DE ALMEIDA, já qualificados. Consequentemente, condenou-o ao pagamento
de multa no mínimo legal (R$ 5.000,00), a ser corrigida à época do efetivo pagamento, o que faço
com esteio na Lei nº 9.504/1997, artigo 39, § 8º, e na Resolução de nº 23.610/2019, artigo 20, inciso
II, § 1º, do TSE. No mais, informada a retirada da propaganda irregular do veículo individualizado
nos autos desde a notificação/citação do Representado, resta prejudicada eventual determinação
neste sentido. (Representação com liminar, com fulcro no artigo 40-B, parágrafo único, da Lei n°
9.504/1997, alegando, em síntese, que o representado vem utilizando veículo com propaganda de
sua autoria e responsabilidade em metragem superior ao limite legal de 0,5m2, além desse,
especificamente, não fazer menção ao partido no qual está filiado. Trata-se da utilização de um
veículo FIAT STRADA, com placa IKA3151, com diversas propagandas nas laterais, na dianteira, na
traseira e no teto, com os dizeres "NICINHO 17 - RECONSTRUINDO FLORESTÓPOLIS" e "FIICO
40219. Na parte traseira do veículo há 2(duas) menções "NICINHO17-RECONSTRUINDO
FLORESTÓPOLIS", 1 na dianteira, com os mesmos dizeres; 2 no teto, com mesmos dizeres e nas 2
laterais, adesivos perfurados com a inscrição "Fiico 40219". Devido ao fato de estarem um ao lado
do outro, caracteriza-se ajusta posição, em razão do efeito visual único, ainda que respeitado,
individualmente, o limite previsto, assim prevê o art. 20, § 1º, Resolução TSE 23.610/2019. Essas
propagandas possuem metragem abusiva, acima do limite legal, tendo em vista as grandes
proporções do veículo utilizado, as quais já de antemão evidenciam a violação ao limite legal,
devendo ser coibida a sua pratica, através da remoção do conteúdo de propaganda maior do que o
limite legal, bem como fixação da sanção de multa, com o fim pedagógico de coibir o ilícito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NICANOR ORLANDO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NELSON CORREIA JUNIOR (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24017
116
31/01/2021 16:15 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.148
RECURSO ELEITORAL 0600332-63.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: NICANOR ORLANDO DE ALMEIDA
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NELSON CORREIA JUNIOR
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ADESIVOS EM CARRO PARTICULAR. PROPAGANDA
QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO § 2º DO ART. 37 DA LEI DAS
ELEIÇÕES. IRREGULARIDADE CONSTATADA. EFEITO OUTDOOR
CONSTATADO. RETIRADA POSTERIOR. MULTA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
A propaganda realizada em veículos particulares por meio de
adesivos em tamanho superior ao estipulado em lei desatende a
restrição do § 2º do art. 37 da Lei das Eleições e caso fique
caracterizado o efeito outdoor desafia a multa prevista no art. 38, § 8º
da Lei 9504/97.
“A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem
particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei
.” Súmula nº 48 do TSE. Aplicação analógica.
nº 9.504/97
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 24017116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

Curitiba, 28/01/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nicanor Orlando de Almeida
em face da sentença proferida pelo juízo da 065ª Zona Eleitoral de Porecatu que julgou
procedente a representação proposta por Nelson Correia Junior, e condenou o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular (ID 13805016).
Irresignado, Nicanor Orlando de Almeida interpôs o presente recurso
sustentando que a aplicação da multa deve ser afastada tendo em vista que a
propaganda foi retirada dentro do prazo da notificação (ID 13805316).
Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.
Nelson Correia Junior apresentou contrarrazões (ID 13805616) aduzindo:
restou demonstrado que o recorrente detinha o conhecimento prévio acerca da
veiculação da propaganda irregular, pois o mesmo circulou na própria rede social
imagem do veículo com as ilegalidades; houve violação do limite máximo da metragem
de propaganda que possa ser fixada em um bem, consoante a previsão do art.37, § 2º
da Lei 9.504/97 e art. 20, II e § 1º, da Resolução TSE 23.910/2019, em razão da fixação
da propaganda em veículo de grandes proporções; ainda que as imagens não
extrapolassem o limite legal, no presente caso foi utilizado o subterfúgio da
justaposição de várias propagandas, na traseira do veículo, que, ensejando a criação
de efeito único similar ao de outdoor, resulta na extrapolação da limitação estabelecida
no artigo 37,§2º, cumulado com o artigo 39, § 8º ambos da Lei Eleitoral.
Ao final, requer, o não provimento do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso por entender que a mera remoção dos adesivos não é
circunstância apta a elidir o ilícito eleitoral (ID 20432116).
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Num. 24017116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade ou não de propaganda
eleitoral em bens particulares. Sendo incontroverso nos autos o prévio conhecimento do
recorrente.
A disciplina da propaganda eleitoral em bens particulares está no art. 37 da
Lei das Eleições, exigindo a leitura dos §§ 1º e 2º:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de

2015)
(Vide ADPF Nº 548)
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste
o
caput
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado). (Incluído
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

E na Resolução TSE nº 23.610/2019 no seu art. 20, II:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
Num. 24017116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º)

§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
micro-perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo
; e
.
(Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II
art. 38, § 4º)
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.

A leitura já indica que à propaganda eleitoral realizada em bem particular
foram impostas limitações de área (0,5m2), além de não estar prevista a possibilidade
de restauração do bem para elidir a aplicação da correspondente multa, como,
inclusive, se lê na Súmula 48 do Colendo TSE:

“A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é
”
capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

A condenação imposta na sentença foi relativa a realização de propaganda
eleitoral irregular por ter afixado diversos adesivos no veículo Fiat Strada, placa IKA
3151, produzindo efeito visual único.
Vejamos a adesivagem no caso concreto:
Num. 24017116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

Observa-se das imagens, muito embora escuras e ainda que sem uma
perícia técnica, que seu tamanho excede 0,5m , infringindo dessa forma, a legislação,
2
até porque a medida permitida equivale a pouco mais que uma folha de papel ofício ou
A4. Ainda, os adesivos estão justapostos dando o efeito outdoor.
Veja o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema:
“[...] Propaganda eleitoral irregular. Decisão regional. Procedência. Placas
justapostas. Caráter transitório. Uso de correligionários. Prática de pit–stop. Efeito
de outdoor. Configuração. Aplicação de multa. Art.39, §8º, da Lei 9.504/97 [...]
1.Tribunal de origem, por maioria, reconheceu a existência
de propaganda eleitoral irregular, em razão da veiculação de placas
justapostas que formavam, no conjunto, engenho com efeito de outdoor, com
dimensão superior ao limite de 0,5m2 (meio metro quadrado), impondo a
sanção de multa prevista no art.39, §8º, da Lei 9.504/97.[...] 2.Segundo a
moldura fática delineada no acórdão regional, a hipótese dos autos diz respeito a
um engenho formado por sete placas justapostas, expostas individualmente por
correligionários numa prática conhecida como pit–stop, contendo o nome utilizado
pelo candidato na campanha eleitoral, os algarismos que compõem seu número e
Num. 24017116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

um cartaz em que presente a sua foto na companhia do Senador Ivo Cassol, seu
apoiador, formando o conjunto: ‘Júnior Raposo, 1, 1, 4, 5, 6’ e a imagem de
apoiador e candidato, acrescida da mensagem ‘ESSE EU APOIO!’. 3.A
mobilidade/transitoriedade da propaganda veiculada não afasta a incidência do
art.39, §8º, da Lei 9.504/97, tendo em vista a possibilidade de enquadramento
da propaganda como outdoor, potencializando–se as dimensões apuradas e o
efeito visual, como, usualmente, ocorre na apuração dessa infração eleitoral [...]’
(Ac. de 26.9.19 no AgR-AI nº060145940, rel. Min. Sergio Silveira Banhos).
Ademais, como acima já mencionado, a retirada da propaganda realizada
em bem particular não afasta a aplicação da multa, lembrando que o TSE revisou suas
súmulas em junho de 2016 (Processo Administrativo nº 323-45.2013.6.00.0000) e
manteve a redação da Súmula nº 48. Veja-se:
Súmula TSE nº 48: A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem
particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

Conclui-se, portanto, que a propaganda realizada pelo ora Recorrente em
veículo particular por meio de adesivos desatende a restrição do § 1º do art. 1 da Res.
TSE nº 23.610/2019 e por estarem os adesivos justapostos causando o efeito outdoor,
desafia a multa prevista no § 8º do artigo 39 da Lei 9504/97
, ainda que os adesivos
[1]
tenham sido retirados posteriormente.
Esse tem sido o posicionamento dos Tribunais, veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM
BEM PARTICULAR. APLICAÇÃO DE BANNERS/ADESIVOS EM CARRO DE SOM.
DIMENSÃO SUPERIOR À PERMITIDA. ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A disposição normativa do art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, na redação trazida
pela Lei nº 13.165/2015, impõe à propaganda em bens particulares com o uso de
adesivo a observância de dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro quadrado).
Precedentes.
2. No caso, não merece reforma o acórdão do TRE/SP que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular proposta em
face de Alex Spinelli Manente ante a comprovada aplicação de banner ou
adesivação em carros de som com dimensões superiores ao limite previsto no art.
37, § 2º, inc. II, da Lei 9.504/97.
3. Harmônico o acórdão regional com a jurisprudência deste Tribunal, incide na
espécie o óbice da Súmula nº 30/TSE, revelando-se inadmissível o recurso
especial.
4. Agravo a que se nega provimento.
(AgReg no Ag Instr nº 0605276-04.2018.6.16.0000, São Paulo, Rel. Min. Edson
Fachin, Data 12/12/2019)
Num. 24017116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ADESIVOS AFIXADOS EM IMÓVEL
PARTICULAR. METRAGEM SUPERIOR A 0,5M2. EFEITO OUTDOOR
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso, se observa que os adesivos afixados em imóvel particular
possuem efeito visual único semelhante a outdoor, porquanto o alinhamento e a
continuidade do material ultrapassa a medida de 0,5m2 prevista pelo artigo 20,
inciso II, da Resolução TSE nº23.610/2019.
2.A identificação do imóvel particular denota a responsabilidade da Recorrente pela
afixação do material adesivo em prédio de sua propriedade.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600685-04.2020.6.16.0195, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado
em 15/12/2020)

Sendo assim, diante do efeito visual único dos adesivos fixados no veículo,
bem como, considerando a evidente extrapolação da medida de 0,5m2 permitida pela
legislação, nos termos do artigo 20 da Res. nº23.610/2019, entende-se pela
manutenção da procedência da condenação ao pagamento da multa disposta no artigo
.
26 da referida Resolução
, que repete o disposto no art. 39, §8º da Lei 9504/97
[2]

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, conheço do recurso eleitoral manejado e, nego-lhe provimento,
mantendo a multa imposta na sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] § 8 É vedada a propaganda eleitoral mediante
, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
o
outdoors
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
[2] Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º)
Num. 24017116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à
multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo não depende de
prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600332-63.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: NICANOR ORLANDO DE ALMEIDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA -
PR0031296, CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA - PR0100446 - RECORRIDO: NELSON
CORREIA JUNIOR - Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA -
PR0099740

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24017116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012818533082500000023284042
Número do documento: 21012818533082500000023284042